Tribunal: STF
Processo: RHC 269622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no HC nº 1.037.686/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que os recorrentes, ex-policiais militares do Estado de Minas Gerais, foram condenados à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de extorsão qualificada, por 4 vezes, nos termos dos arts. 243, "a", § 1º, c/c e 242, § 2º, II, ambos do Código Penal Militar - CPM. 
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a pena dos recorrentes para 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu da impetração e manteve o entendimento anterior, no ensejo de apreciação do agravo regimental interposto. Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados.
Neste recurso (e-doc. 43), a defesa sustenta a ocorrência de nulidade das provas e flagrante ilegalidade na condenação devido à violação frontal ao art. 368 do Código de Processo Penal Militar - CPPM, uma vez que as condenações se basearam em reconhecimentos pessoais e fotográficos nulos.
Assevera, ainda, que o fundamento de supressão de instância quanto aos reconhecimentos fotográficos suscitado pelas instâncias ordinárias não se sustenta diante da violação constatada. 
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório proferido no processo nº 0006625-27.2012.9.13.0002. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade absoluta dos reconhecimentos realizados e de todas as provas derivadas, a fim de absolver os recorrentes.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade do processo a partir do relatório da fase inquisitorial.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável o exame, por esta Corte Superior, de matéria não previamente analisada pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sobretudo quando ainda pendente de apreciação impugnação adequada.
3. A utilização concomitante do habeas corpus e do recurso cabível representa indevida subversão do sistema recursal, somente se admitindo o writ, quando presente flagrante ilegalidade apta a justificar atuação de ofício, hipótese não configurada nos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 23)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Não é o caso de conhecer da matéria veiculada no habeas corpus, em razão da ausência de prévia manifestação do Tribunal de origem sobre o tema ora suscitado. Em outras palavras, é inviável o exame direto da discussão por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
(...)
No caso, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que um dos recorrentes não foi identificado por nenhuma vítima. Aduziu, no habeas corpus, que os reconhecimentos dos fatos "2" e "4" ocorreram apenas de forma fotográfica.
Todavia, o acórdão impugnado não apreciou qualquer alegação de nulidade do reconhecimento pessoal (e-STJ fls. 19/57). Ao revés, limitou-se a registrar que os apelantes Mauro e Pablo suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e, no mérito, pugnaram pela absolvição em razão da falta de provas que sustentem o édito condenatório (e-STJ fl. 45).
Da leitura da decisão, depreende-se que a nulidade ora aventada nem sequer foi submetida à apreciação do Tribunal estadual, o que impede a análise direta por esta Corte Superior. É dizer, não havendo pronunciamento prévio da instância ordinária, fica inviabilizado o conhecimento da matéria no âmbito do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.
Contudo, ainda que assim não fosse, o habeas corpus também não comporta conhecimento por outra razão.
Recentemente, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às hipóteses de impossibilidade de manejo do habeas corpus concomitantemente ou em substituição ao recurso próprio.
(...)
No caso, a própria defesa admite que, após a interposição de agravo em recurso especial, este Juízo deixou de conhecer do recurso, ao fundamento de que os ora agravantes não teriam impugnado de forma suficiente a aplicação do enunciado da Súmula n. 7 desta Corte, em desatenção, ainda, à Súmula n. 182/STJ.
Alega, ademais, que, diante da interposição de agravo regimental, em 22 de setembro de 2025, foi intimada do acórdão que negou provimento ao referido recurso. Naquela oportunidade, a defesa destacou a intenção de, no prazo próprio, opor embargos de declaração com o objetivo de impugnar o decisum.
Nesse cenário, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, uma vez que não se admite a utilização do habeas corpus de forma concomitante à interposição de recurso processual adequado, sobretudo quando não identificada qualquer ilegalidade patente, como no caso.“ (e-doc. 23, p. 3-6, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese de nulidade dos reconhecimentos pessoais trazida pela defesa em razão de a matéria não ter sido analisada pelo colegiado do Tribunal local. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  
De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos recorrentes, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA  INCOMUNICABILIDADE  DAS  TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).

Assim, como anteriormente exposto, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente